Tribunal: STF
Processo: ARE 1283887
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 9): 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Encontra-se consolidada a jurisprudência, a partir de recentes julgados tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido da exigibilidade da contribuição ao salário-educação de qualquer entidade, ainda que sem fins lucrativos, que mantenha empregados ou vínculo com a Previdência Social. 2. Agravo inominado desprovido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 149, §2º, III, a e 212, §5º , do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais sustenta, em síntese, não estar sujeita à contribuição social para o salário educação por não se enquadrar no conceito de empresa. Nesse sentido, afirma ser fundação sem fins lucrativos, que desempenha função pública voltada à educação, usufruindo da imunidade tributária prevista nos art. 150, IV, c, da Constituição Federal. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da conformidade do acórdão com a jurisprudência do STF (eDOC 46).
    É o relatório. Decido. 
    De início, cumpre observar que a compatibilidade material do salário-educação às Constituições de 1969 e 1988 já foi analisada sob a sistemática da repercussão geral no Tema 518, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 660.933, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2012, cuja ementa reproduz-se a seguir:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União.
    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença para reconhecer a exigibilidade do salário-educação com base na análise das Leis 9.424/96 e 9.766/98. Nesse sentido, da leitura do acórdão impugnado constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal se daria apenas de forma oblíqua ou reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 
    Corroborando com a índole infraconstitucional da controvérsia, observo que o STF, no julgamento do Tema 910, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 979.764, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2016, assentou a ausência de repercussão geral de matéria similar à presente. Confira-se com a ementa do julgado:
    Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.
    No mesmo sentido, confira-se com os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1197626 AgR, de minha relatoria, DJe 16.03.20)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE-AgR 85.784, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015) 
    No tocante à caracterização do conceito de empresa para fins de contribuição para o salário-educação, cumpre observar o seguinte precedente: 
    TRIBUTO. Contribuição. Salário-educação. Sujeito passivo. Sociedade sem fins lucrativos. Caracterização. Conceito de empresa. Alegação de que apenas as pessoas jurídicas dedicadas a atividades empresariais estariam sujeitas ao tributo. Descabimento. Art. 212, § 5º, da CF/88. Art. 15 da Lei nº 9.424/96. Agravo regimental improvido. Precedente. O conceito de "empresa", para fins de sujeição passiva à contribuição para o salário-educação, corresponde à firma individual ou à pessoa jurídica que, com ou sem fins lucrativos, pague remuneração a segurado-empregado. (RE 405444 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 28.03.08) 
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente